Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS E MULTAS. DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXCLUIU O DETRAN/DF DO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao argumento de que o Detran/DF seria parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, sendo absoluta a incompetência do juizado fazendário, não havendo que se falar em declínio de competência.
2. Em seu recurso, a parte autora defende que os autos versam sobre a transferência débitos, tributos e multas aplicados por força do exercício do poder de polícia do Estado, sendo matéria afeta à competência absoluta do Juízo fazendário e, portanto, necessária a intervenção do Detran/DF no feito, como litisconsórcio passivo necessário. Ademais, sustenta que as dívidas narradas não podem persistir em nome do antigo vendedor, tendo em vista que, após a tradição, não detém mais a posse e a propriedade do veículo.
3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Além disso, todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil (art. 1o do Código Civil). Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.
4. Na hipótese dos autos, a parte autora narrou que, em junho de 2016, vendeu o veículo VW GOL 16V PLUS ANO/FAB 2004/2005, COR VERMELHA, PLACA: JFQ8524, para a senhora Julia, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) com o preenchimento do DUT, a qual supostamente repassou o automotor para duas pessoas até à pessoa de NATALICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Todavia, no cadastro do do bem móvel, ainda que não tenha permanecido na posse do Recorrente, constam multas e débitos perante o Detran/DF em seu nome. Assim, o Recorrente ingressou com a ação de obrigação de fazer objetivando determinação judicial para que seja registrada a transferência do veículo para o Recorrido Natalício Francisco de Oliveira, bem como determinar a transferência de pontos, multas e débitos.
5. No caso concreto, não se evidenciando, pois, a pertinência das pretensões em relação ao DETRAN/DF, uma vez que os fatos e os pedidos são deduzidos em relação ao primeiro réu, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva do Detran/DF e a incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública do DF.
6. O art. 4o, Lei 1.060/50, dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Como não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o Recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustentou e/ou da sua família, defiro o pedido.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do DETRAN/DF, fixados em 10% do valor corrigido da causa, no entanto, suspensa sua exigibilidade por causa da gratuidade de justiça que ora se defere.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.